Tribunal: TCU
Processo: 009.788/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual não foi conhecido recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as suas contas, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que teve por objeto apoio à realização do evento intitulado "Festivo para o Padroeiro São João Batista".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, embargos de declaração opostos por Alberto César de Caires ao Acórdão 1195/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual foi negado conhecimento a recurso de revisão interposto pelo mesmo responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Alberto César de Caires para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão.